Tribunal: TJPA
Processo: 0004582-38.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004582-38.2017.8.14.0501

APELANTE: ALEX AZEVEDO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA 02 (DOIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicado ao réu a pena em concreto de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. Ocorre que, no momento da prática do crime (30/06/2017), o acusado Alex era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 19/10/1997, conforme faz prova cópia da Carteira de Identidade juntada nos autos digitalizados, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (13/01/2022) e a data do recebimento da denúncia (24/01/2019), já se passaram 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 23/01/2021.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Alex Azevedo Silva
(nascido em
19/10/1997
) em face de sentença proferida em
13/01/2022
, doc. ID 13376677, pelo MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA,
Dr. João Paulo Santana Nova da Costa
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
c/c o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 13376663)

que, no dia
30/06/2017
, por volta de 23h00min.,
o acusado Alex Azevedo Silva foi flagrado traficando droga no Distrito de Mosqueiro
. Os policiais militares realizavam
operação
denominada
“Saturação”
neste Distrito, mais precisamente no loteamento Novo, na
Luz do Sol
, bairro
Baía do Sol
, quando perceberam a
presença de 02 (dois) rapazes
, dentre eles o
ora denunciado
, os quais foram revistados. Durante a
revista
, foram encontrados
18 (dezoito) embrulhos de saquinho plástico contendo a droga óxi
. Ao ser interrogado,
o denunciado Alex confessou o crime
, alegando que
adquiriu a droga de um desconhecido
no Distrito de Icoaraci,
para fins de venda neste distrito
, tendo pagado por elas a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pela substância.

Em
razões recursais
(doc. ID 13376695), a defesa clama pela
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V e art. 115, todos do CPB. Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13376698), a digna representante ministerial pugna pelo
provimento
do apelo, decretando a
extinção da punibilidade do recorrente
, em razão da ocorrência da
prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, de forma que seja
reconhecida a prescrição retroativa e declarada extinta a punibilidade do apelante
(parecer, doc. ID 14269544).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 13376695), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
,

praticado pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicado ao réu a pena em concreto de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(30/06/2017)
,
o acusado Alex Azevedo Silva era menor
de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade
, tendo nascido no dia
19/10/1997
, conforme faz prova cópia da
Carteira de Identidade
juntada nos autos digitalizados – doc. ID 13376671), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Assim, um fator insuperável incide neste caso, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (tráfico privilegiado)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (13/01/2022)
, doc. ID 13376677,
e a data do recebimento da denúncia (24/01/2019)
, doc. ID 13376673,
já se passaram 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 23/01/2021
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Alex Azevedo Silva, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V e o art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023